Tribunal: TJDFT
Processo: 0000023-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO SIMPLES OU VIAS DE FATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para a condenação; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal simples ou para a contravenção penal de vias de fato, pela ausência de prova da motivação de gênero; (iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos.
4. No caso, a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e, especialmente, pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado pelo laudo de corpo de delito que constatou escoriações compatíveis com a narrativa.
5. Pequenas divergências em aspectos secundários não comprometem a credibilidade da vítima, notadamente diante da dinâmica própria da violência doméstica.
6. O retorno da vítima ao convívio com o agressor não descaracteriza o delito, sendo fenômeno reconhecido no ciclo da violência doméstica.
7. A qualificadora do art. 129, § 13, do CP incide quando a lesão ocorre em contexto de violência doméstica contra a mulher, dispensando prova de motivação discriminatória específica. Não cabe desclassificação para vias de fato, pois houve lesões corporais comprovadas por laudo.
8. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes de violência doméstica, conforme Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 33, § 2o, “c”; 44; 129, § 13. Lei no 11.340/2006, art. 5o, III. LCP, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588. TJDFT, Acórdão 1977698, 0730096-73.2023.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13.03.2025, DJe 21.03.2025.